Tribunal: TJBA
Processo: 8008833-97.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008833-97.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JACILDE DOS SANTOS COSTA ARAUJO Advogado(s):BRUNO DE ARAUJO CASTRO, GILBERVANIO FABRICIO DO NASCIMENTO PAIXAO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO ADQUIRIDO. INDENIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL APENAS NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária nº 8008833-97.2023.8.05.0146, ajuizada por servidora pública aposentada, julgou procedente o pedido de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas durante a atividade. A sentença reconheceu o direito à indenização correspondente a 12 meses de remuneração, excluindo da base de cálculo as verbas de natureza indenizatória, transitória e eventual, e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, a ser apurado na fase própria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a servidora aposentada tem direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas por necessidade do serviço; (ii) determinar se deve incidir o teto remuneratório constitucional sobre a base de cálculo da indenização; (iii) analisar se é cabível a compensação de valores eventualmente pagos administrativamente; (iv) definir se o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado apenas na fase de liquidação do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR A servidora faz jus à conversão em pecúnia das licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas por interesse da Administração, pois a recusa sistemática dos requerimentos administrativos impede a fruição do benefício, sem caracterizar renúncia voluntária, o que autoriza a indenização para evitar enriquecimento sem causa do Estado. O direito à conversão das licenças não se extingue pela Emenda Constitucional Estadual nº 22/2015 e pela Lei Estadual nº 13.471/2015, uma vez que a servidora adquiriu o direito ao benefício sob a vigência da legislação anterior, fazendo jus à proteção do direito adquirido. O termo inicial da prescrição para a conversão em pecúnia é a data da aposentadoria, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 516, estando a ação proposta dentro do prazo quinquenal legal. A base de cálculo da indenização deve observar o teto remuneratório constitucional, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 975 (RE 1167842), ainda que o valor total da indenização não esteja sujeito ao teto. A compensação de valores eventualmente pagos administrativamente deve ser analisada na fase de liquidação de sentença, conforme determinado corretamente pelo juízo de primeiro grau. A fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação, conforme disposto no Art. 85, §4º, II, do CPC, sendo incabível sua definição prévia em sentença ilíquida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Servidor público estadual aposentado tem direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas por necessidade do serviço. O valor da indenização deve ter como base de cálculo a última remuneração da ativa, excluídas as parcelas de caráter indenizatório, transitório e eventual. O teto remuneratório constitucional incide sobre a base de cálculo da indenização por conversão de licença-prêmio não usufruída. A definição do percentual de honorários advocatícios em sentença ilíquida deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado. A compensação de eventuais valores já pagos administrativamente deve ser analisada na fase de cumprimento de sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI; CPC, arts. 85, §§ 3º e 4º, II, e 99, §3º; EC/BA nº 22/2015, art. 5º; Lei Estadual nº 6.677/94, arts. 61, §1º, e 107; Lei Estadual nº 13.471/2015, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1167842 (Tema 975), Plenário, j. 26.08.2021; STJ, REsp 1.254.456/PE (Tema 516), Primeira Seção, j. 23.03.2011; STJ, REsp 1893546/SE, Segunda Turma, j. 06.04.2021; STJ, REsp 1878908/SP, Segunda Turma, j. 02.02.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008833-97.2023.8.05.0146, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JACILDE DOS SANTOS COSTA ARAUJO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora